Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707234-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONETE JESUS LOPES, NOBREGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: NOBREGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IVONETE JESUS LOPES, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA DESPACHO Os registros deste TJDFT mostram que, no Processo n.o 0706394-75.2021.8.07.0001, ajuizada pela autora contra Luiz Antônio da Silva, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília e transitou em julgado em 26/5/2023, a autora afirma que adquiriu em 2020 os direitos e obrigações do imóvel situado na EPTG, QE 4, PJ A12, AP 103 do réu naquele processo. Naqueles autos, a Nóbrega Empreendimentos Imobiliários Ltda é mencionada como construtora do imóvel. Considerando a lealdade que deve presidir a conduta da parte e ante o princípio da não surpresa, manifeste-se a parte autora/recorrida. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA